Tribunal: TJSP
Processo: 1041696-49.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Tributário – Mandado de Segurança – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento de ICMS na importação de equipamentos hospitalares – Segurança concedida –Remessa necessária – Desprovimento de rigor – Em se tratando de Hospital beneficente e sem fins lucrativos impõe-se o reconhecimento da imunidade nos termos do art. 150, VI, "c", da CF/88 – Precedentes da

Ementa:
Apelação – Tributário – Mandado de Segurança – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento de ICMS na importação de equipamentos hospitalares – Segurança concedida –Remessa necessária – Desprovimento de rigor – Em se tratando de Hospital beneficente e sem fins lucrativos impõe-se o reconhecimento da imunidade nos termos do art. 150, VI, "c", da CF/88 – Precedentes da Corte e do C. STF – R. sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1041696-49.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041696-49.2014.8.26.0053 -Voto no 35.315
2
Voto no 35.315
Remessa necessária n. 1041696-49.2014.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelada: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
Einstein
Comarca: São Paulo
Apelação
Tributário
Mandado de Segurança

Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de
recolhimento de ICMS na importação de equipamentos
hospitalares Segurança concedida –Remessa necessária
Desprovimento de rigor
Em se tratando de Hospital
beneficente
e
sem
fins
lucrativos
impõe-se
o
reconhecimento da imunidade nos termos do art. 150, VI,
“c”, da CF/88 Precedentes da Corte e do C. STF R.
sentença mantida Recurso desprovido.
1. Trata-se de remessa necessária tirada da r.
sentença de fls. 155/158, cujo relatório ora se adota, por meio do qual o MM.
Juízo a quo concedeu a segurança no mandamus visando ao desembaraço
aduaneiro dos produtos importados sem o recolhimento do ICMS.
Na ausência de recurso voluntário pelas partes,
subiram os autos.
É o relatório.
2. Não merece reforma a r. sentença.
Segundo consta, o impetrante importou produtos e
equipamentos hospitalares para uso em suas atividades assistenciais na área
da saúde, tendo sido cobrado recolhimento do ICMS supostamente incidente
sobre a operação.
Dispõe o art. 150, VI, alínea “c”, da Constituição
Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041696-49.2014.8.26.0053 -Voto no 35.315
3
“Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:”
(...)
“VI instituir impostos sobre:”
“c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,
das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei;”
E o artigo 14 do CTN, que regulamenta as
disposições necessárias para configuração da entidade assistencial, dispõe:
“O disposto na alínea 'c' do inciso IV do art. 9o é
subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele
referidas:
I
Não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II
aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III
manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão;...”
Deste modo, para se configurar o direito da apelada
à imunidade, basta estarem presentes os requisitos elencados no art. 14 do
CTN.
Segundo consta dos documentos acostados pela
impetrante, trata-se de entidade beneficente de assistência social, declarada
de utilidade pública, de fins não lucrativos. Vale dizer, no limite desta ação, que
ela atende os requisitos do art. 14 do CTN, suficiente para tal a indicação no
estatuto social.
Não pode o fisco, portanto, negar o direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041696-49.2014.8.26.0053 -Voto no 35.315
4
imunidade a que faz jus, se o material importado (instrumentais para serviços
médico-hospitalares) se enquadra nas suas finalidades essenciais, e atende o
disposto no art. 150, § 4o, da CF.
Neste sentido, Leandro Paulsen (“Direito tributário
Constituição e Código tributário à luz da doutrina e jurisprudência”, 7a Ed.,
Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2005, pág. 259) ensina que: “Vê-se que o
STF segue a orientação no sentido de que a imunidade não é restrita aos
impostos sobre o patrimônio, sobre a renda ou sobre os serviços, mas toda
imposição tributária, a título de impostos, que possa comprometer o
patrimônio, a renda e os serviços do ente imune.”
É certo que a Emenda Constitucional no 33/2001,
alterou a redação do artigo 155, IX, “a”, prevendo que o ICMS incide “sobre a
entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, por pessoa física ou
jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja
a sua finalidade”.
Todavia, tal dispositivo não tem a finalidade de
revogar ou restringir a imunidade prevista pelo artigo 150 da Constituição
Federal, que destacou determinados entes e deu-lhes o benefício fiscal, ou
seja, tratou desigualmente os desiguais, conforme já decidido no E. STF:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
SOCIEDADE
BENEFICENTE
ISRAELITA
BRASILEIRA

HOSPITAL ALBERT EINSTEIN contra decisão que não admitiu
recurso extraordinário. O acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo restou assim ementado:
“Mandado de segurança
Desembaraço de
mercadorias importadas Associação civil sem fins lucrativos
ICMS devido
Importação posterior ao advento da Emenda
Constitucional 33/01
Exigibilidade do tributo
Recurso
desprovido.”
Alega o recorrente violação ao artigo 150, VI, “c”, da
Carta Magna.
Decido.
Merece prosperar o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041696-49.2014.8.26.0053 -Voto no 35.315
5
Como já decidido em outras oportunidades, a norma
geral constitucional de incidência prevista no art. 155, § 2o, IX, “a”
da Constituição Federal - antes ou após a EC no 33/01 - não tem
o condão de invalidar a norma especial de imunidade prevista no
art. 150, VI, “c” da Carta Magna.
No particular cito trecho da decisão proferida no AI
no 263.279-5, do Il Desembargador Paulo Travaim, do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, trazido pelo recorrente, que bem
esclarece o equívoco da tese defendida pelo Estado recorrido e
acolhida no v. acórdão:
“A Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro
de 2001, na verdade, apenas alterou a letra “a”, do inc. IX, do
parágrafo 29, do artigo 155, da CF,, para ali incluir a 'pessoa
física' ao lado da pessoa jurídica, 'ainda que não seja contribuinte
habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade...'. O que
o legislador constituinte fez foi explicitar que o ICMS é devido no
caso de importação de bens e mercadorias pela pessoa física,
mesmo que não contribuinte habitual do imposto, e isto em
virtude da controvérsia jurídica decorrente a grande quantidade
de importação de veículos, móveis, etc, que vinha ocorrendo.
Logo, a referida Emenda (EC no 33) em nada alterou a situação
da recorrente e das demais entidades referidas na letra “a” do
inciso VI, do artigo 150. Este dispositivo cuida de imunidade
destas entidades, e consta da Seção II, afeta às limitações do
Poder de Tributar. Por isso, a questão não deve ser analisada à
luz do art. 155, par. 2o, inc. IX, letra 'a', da CF, porque inserido na
Seção IV, que cuida genericamente dos impostos dos Estados, e
esclarecendo quando incide o ICMS. Mas, a incidência fica
afastada nas hipóteses de imunidade, logicamente. Assim, são
equivocados os argumentos da agravada”. (grifos nossos)
Quanto ao cerne da demanda, qual seja a
imunidade tributária de entidades de assistência social sem fins
lucrativos, quando importadoras de bens ou mercadorias do
exterior, no que se refere ao ICMS, trata-se de questão pacificada
nesta Corte.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
“RECURSO.
Extraordinário.
Inadmissibilidade.
Tributo. Imposto sobre circulação de mercadorias - ICMS.
Importação de mercadorias. Entidade prestadora de serviço de
ensino, sem fins lucrativos. Imunidade reconhecida (art. 150, VI,
c, da Constituição Federal). Jurisprudência assentada. Ausência
de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental
improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041696-49.2014.8.26.0053 -Voto no 35.315
6
jurisprudência assente na Corte”(RE no 571.809/RS-AgR,
Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de
26/3/10).
“TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE. OPERAÇÕES
DE
IMPORTAÇÃO
DE
MERCADORIA
REALIZADA
POR
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGRAVO IMPROVIDO. I
- A jurisprudência da Corte é no sentido de que a imunidade
prevista
no art. 150, VI, c, da Constituição Federal abrange o
ICMS incidente sobre a importação de mercadorias utilizadas na
prestação de seus serviços específicos. II - Agravo improvido” (AI
669.257/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o. Ministro Ricardo
Lewandowski, DJe 17.4.2009).
Diante do exposto, nos termos do artigo 544, § 3o,
do Código de Processo Civil, com a redação da Lei no 9.756/98,
conheço do agravo e dou-lhe provimento para, desde já, dar
provimento ao recurso extraordinário, concedendo a segurança
pleiteada.”
(AI 747572 / SP - SÃO PAULO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Relator: Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento:
13/05/2011)
Na mesma direção, outros julgados desta Câmara,
cujas ementas merecem transcrição, porque pertinentes:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

Impetração
objetivando a liberação de bens importados sem o prévio
pagamento do ICMS
Entidade de fins filantrópicos

Possibilidade
Imunidade prevista no artigo 150, VI, 'c', da
Constituição Federal, que abrange os tributos que incidem sobre
bens a serem utilizados na prestação de seus serviços
específicos

Precedentes.
Recurso
oficial
e
voluntário
improvido.” (Ap. no 625.889.5/1-00, Rel. Des. Carlos Eduardo
Pachi).
“ICMS. Sociedade prestadora de serviços médicos,
sem fins lucrativos. Importação de produtos utilizados na
realização de exames clínicos. ADMISSIBILIDADE. Art. 150,IV,”c”
da CF, que não foi revogado pela nova redação do art. 155, IX,”a”
(E.C. 33/01). Recolhimento indevido. Recursos desprovidos.”
(Apelação Cível no 688.097-5/8-00, Rel. Des. Oliveira Santos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041696-49.2014.8.26.0053 -Voto no 35.315
7
Presente o direito líquido e certo. Portanto,
perfeitamente adequada a via eleita pelo impetrante.
Portanto, é de ser mantida a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento à remessa necessária.
Sidney Romano dos Reis
Relator